Tribunal: STF
Processo: ARE 1533148
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público de Goiás, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 52, §§3º E 5º DA LEI COMPLEMENTAR 03/1992, DO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 1.193/2020. POSSIBILIDADE DE OS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA EXERCEREM O CONTROLE CONCENTRADO DE NORMAS MUNICIPAIS EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUANDO SE TRATA DE NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. ARTIGO 39, §9º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, permite-se aos Tribunais de Justiça, no âmbito do controle de constitucionalidade das normas estaduais ou municipais, analisar normas da Constituição da República, quando se trate de normas de reprodução obrigatória, ainda que não formalmente incorporadas pela Constituição Estadual. 2. Se a lei possuir destinatários determináveis e não individualizados, como no presente caso, “servidores efetivos que na data da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 103, de 12 de novembro de 2019, estiverem investidos em funções de direção, chefia e assessoramento”, tal situação não retira o caráter abstrato e geral de seus mandamentos normativos, nem acarreta em sua definição como lei de efeitos concretos, sendo autorizado o controle de constitucionalidade abstrato. 3. Qualquer previsão legal que autorize a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo não encontra respaldo no texto constitucional, pois além de encontrar óbice no artigo 39, § 9º, da Constituição da República (norma de reprodução obrigatória), viola, de forma flagrante, os princípios constitucionais da Administração Pública. 4. Não obstante o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma impugnada (artigo 52, §§ 3º e 5º, da Lei Complementar n. 03/1992, do Município de Padre Bernardo, com a redação dada pela Lei Municipal n. 1.193/2020), a segurança jurídica e a prudência deste Julgador orientam no sentido da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, porquanto as gratificações cuja invalidade ora se declara, ostentam caráter alimentar e integram a remuneração dos servidores, sendo de boa-fé percebidas desde quando instituídas. Daí a viabilidade da modulação para que a declaração opere efeitos prospectivos, a partir da publicação deste julgamento. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.”



    Foram opostos embargos de declaração pelo Parquet, sob o fundamento de que a modulação dos efeitos daria margem a interpretações divergentes (id: 600db1c6). Os aclaratórios foram acolhidos, em decisão assim ementada:



“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 52, §§3º E 5º DA LEI COMPLEMENTAR 03/1992, DO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 1.193/2020. ALCANCE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS.ARTIGO 1.022 DO CPC. OBSCURIDADE. VÍCIO SANADO. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, os embargos de declaração se destinam à busca do aperfeiçoamento do ato judicial viciado por obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, sobre o qual deva pronunciar-se o competente órgão julgador. 2. Não obstante o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma impugnada (artigo 52, §§ 3º e 5º, da Lei Complementar n. 03/1992, do Município de Padre Bernardo, com a redação dada pela Lei Municipal n. 1.193/2020), a segurança jurídica e a prudência do Julgador orientam no sentido da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, porquanto as gratificações cuja invalidade ora se declara, ostentam caráter alimentar e integram a remuneração dos servidores, sendo de boa-fé percebidas desde quando instituídas. Daí a viabilidade da modulação para que a declaração opere efeitos prospectivos, a partir da publicação deste julgamento. 3. Assim, apenas de fins de esclarecimento da matéria, os aclaratórios merecem ser acolhidos, a fim de explicar que a declaração de inconstitucionalidade do artigo 52, §§ 3º e 5º, da Lei Complementar n. 03/1992, com a redação dada pela Lei Municipal n. 1.193/2020, tem efeito ex nunc, no sentido de garantir aos agentes que, até a data da publicação do acórdão, já tivessem preenchido os requisitos necessários para a obtenção dos benefícios de aposentadoria ou pensão. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 52, §§3º E 5º DA LEI COMPLEMENTAR 03/1992, DO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 1.193/2020. ALCANCE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS.ARTIGO 1.022 DO CPC. OBSCURIDADE. VÍCIO SANADO. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, os embargos de declaração se destinam à busca do aperfeiçoamento do ato judicial viciado por obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, sobre o qual deva pronunciar-se o competente órgão julgador. 2. Não obstante o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma impugnada (artigo 52, §§ 3º e 5º, da Lei Complementar n. 03/1992, do Município de Padre Bernardo, com a redação dada pela Lei Municipal n. 1.193/2020), a segurança jurídica e a prudência do Julgador orientam no sentido da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, porquanto as gratificações cuja invalidade ora se declara, ostentam caráter alimentar e integram a remuneração dos servidores, sendo de boa-fé percebidas desde quando instituídas. Daí a viabilidade da modulação para que a declaração opere efeitos prospectivos, a partir da publicação deste julgamento. 3. Assim, apenas de fins de esclarecimento da matéria, os aclaratórios merecem ser acolhidos, a fim de explicar que a declaração de inconstitucionalidade do artigo 52, §§ 3º e 5º, da Lei Complementar n. 03/1992, com a redação dada pela Lei Municipal n. 1.193/2020, tem efeito ex nunc, no sentido de garantir aos agentes que, até a data da publicação do acórdão, já tivessem preenchido os requisitos necessários para a obtenção dos benefícios de aposentadoria ou pensão. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, I, e 39, §9º, da Constituição da República. Afirma-se, em síntese, que a modulação efetuada pelo Tribunal de Justiça “(resguardando a aplicação da norma inconstitucional a todos os agentes que já tivessem preenchido os requisitos necessários para a obtenção dos benefícios de aposentadoria ou pensão), permitiu-se a permanência na ordem jurídica dos atos administrativos inconstitucionais ... em flagrante ofensa à força normativa da Constituição”. Requer o “provimento do presente recurso para restringir a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade apenas para afastar a possibilidade de ressarcimento de valores acaso recebidos com fundamento na norma impugnada”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta parcial provimento.



    Merece reforma a modulação determinada pela Corte de origem quanto a sua extensão, para manter a incorporação da gratificação declarada inconstitucional apenas nos proventos de aposentadoria e pensão que já vinham sendo pagos pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) de Padre Bernardo na data do julgamento dos embargos de declaração pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, bem como para consignar não haver devolução de nenhum tipo em relação a quem recebeu a vantagem indevida.



    Tal ajuste na modulação visa torná-la mais clara e objetiva, além de prestigiar apenas as situações fáticas realmente consolidadas quanto aos proventos de inatividade. A propósito, lembro que a regra geral é a plena desconstituição dos efeitos dos atos inconstitucionais, daí porque a modulação deve ser sempre moderada à vista da excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou parcial provimento ao recurso extraordinário para ajustar a modulação proferida na origem para: a) manter a gratificação nos proventos de aposentadoria e pensão que já vinham sendo pagos pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) de Padre Bernardo na data do julgamento dos embargos de declaração pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás; b) não haver devolução de nenhum tipo em relação a quem recebeu a parcela em questão, cessando os pagamentos inconstitucionais (com exceção da letra a).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente